Tribunal: STM
Processo: 7000047-51.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INJÚRIA REAL. ART. 217 DO CPM. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPROVAÇÃO DA JUSTA CAUSA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a rejeição da denúncia por ausência de justa causa, envolvendo militares do Exército acusados da prática de injúria real.
Prevalece o entendimento de que a análise do dolo exige instrução probatória sob o crivo do contraditório. Por essa razão, a controvérsia deve ser apreciada à luz do princípio do Princípio in dubio pro societate, que orienta o prosseguimento da persecução penal.
A suposta anuência da vítima ou a ausência de sentimento de humilhação por parte desta não têm o condão de afastar, de plano, a tipicidade da conduta. O desvalor da ação reside na própria natureza do ato praticado no interior da Organização Militar.
Recurso provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
07/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000047-51.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: IAGO GABRIEL REIS DE PAULA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
RECORRIDO: THIAGO COSTA SILVA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
RECORRIDO: CLEONES RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
RECORRIDO: JOSE ANTONIO SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
RECORRIDO: JUAN MARTINS DA CRUZ
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
RECORRIDO: SAMUEL VICTOR NUNES RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
RECORRIDO: ADEVAN RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
07/05/2026, na sequência 1, disponibilizada no DE de 14/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR-LHE
PROVIMENTO, PARA REFORMAR A DECISÃO DO JUÍZO "A QUO", E
DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OS
MILITARES ADEVAN RODRIGUES DA SILVA, CLEONES RODRIGUES DE
SOUSA, IAGO GABRIEL REIS DE PAULA, JOSÉ ANTÔNIO SILVA SOUZA,
JUAN MARTINS DA CRUZ, SAMUEL VICTOR NUNES RIBEIRO E THIAGO
COSTA SILVA, COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 217 C/C ART. 218,
INCISO IV, TODOS DO CPM, DEVENDO OS AUTOS RETORNAR À 2ª
AUDITORIA DA 11ª CJM, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA O SUBPROURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL
PEREIRA, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. ALEXANDRE DE MELO
CARVALHO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000047-51.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: IAGO GABRIEL REIS DE PAULA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
RECORRIDO: THIAGO COSTA SILVA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
RECORRIDO: CLEONES RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
RECORRIDO: JOSE ANTONIO SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
RECORRIDO: JUAN MARTINS DA CRUZ
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
RECORRIDO: SAMUEL VICTOR NUNES RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
RECORRIDO: ADEVAN RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INJÚRIA REAL.
ART. 217 DO CPM. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPROVAÇÃO
DA
JUSTA
CAUSA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a
rejeição da denúncia por ausência de justa causa, envolvendo militares do
Exército acusados da prática de injúria real.
Prevalece o entendimento de que a análise do dolo exige instrução probatória
sob o crivo do contraditório. Por essa razão, a controvérsia deve ser apreciada à
luz do princípio do Princípio in dubio pro societate, que orienta o
prosseguimento da persecução penal.
A suposta anuência da vítima ou a ausência de sentimento de humilhação por
parte desta não têm o condão de afastar, de plano, a tipicidade da conduta. O
desvalor da ação reside na própria natureza do ato praticado no interior da
Organização Militar.
Recurso provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000047-51.2026.7.00.0000
40001384065 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso e em dar-lhe provimento, para
reformar a Decisão do Juízo "a quo" e determinar o recebimento da Denúncia oferecida
contra os militares ADEVAN RODRIGUES DA SILVA, CLEONES RODRIGUES DE
SOUSA, IAGO GABRIEL REIS DE PAULA, JOSÉ ANTÔNIO SILVA SOUZA, JUAN
MARTINS DA CRUZ, SAMUEL VICTOR NUNES RIBEIRO e THIAGO COSTA SILVA,
como incursos nas sanções do art. 217 c/c o art. 218, inciso IV, todos do CPM, devendo os
autos retornar à 2ª Auditoria da 11ª CJM, para o regular prosseguimento da Ação Penal
Militar.
Brasília, 07 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM), em face da decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em 1° de dezembro de 2025, nos autos do Inquérito
Policial Militar (IPM) nº 7000175-66.2025.7.11.0011/DF, que rejeitou a denúncia oferecida
em desfavor dos Cabos do Exército CLEONES RODRIGUES DE SOUSA, IAGO
GABRIEL REIS DE PAULA, JOSÉ ANTÔNIO SILVA SOUZA, JUAN MARTINS DA
CRUZ, SAMUEL VICTOR NUNES RIBEIRO, THIAGO COSTA DA SILVA e ADEVAN
RODRIGUES DA SILVA, com fundamento no art. 78, alínea “b”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM) c/c art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP), por
ausência de indícios mínimos de tipicidade da conduta descrita no art. 217 do Código Penal
Militar (CPM), narrada pelo MPM.
O MPM, em 24 de novembro de 2025, ofereceu denúncia (evento 33,
DENUNCIA2, IPM nº 7000175-66.2025.7.11.0011) em desfavor dos Cabos do Exército
ADEVAN RODRIGUES DA SILVA, CLEONES RODRIGUES DE SOUSA, IAGO
GABRIEL REIS DE PAULA, JOSÉ ANTÔNIO SILVA SOUZA, JUAN MARTINS DA
CRUZ, SAMUEL VICTOR NUNES RIBEIRO e THIAGO COSTA DA SILVA, pela prática
do delito previsto no art. 217 (injúria real) c/c art. 218, inciso IV (por meio que facilitou a
divulgação), na forma do art. 53 (coautoria), todos do CPM.
Conforme consta na denúncia, os fatos teriam ocorrido da seguinte forma:
[...] No dia 14 de abril de 2025, por volta 16h30, no alojamento do Esquadrão
de Cerimonial, do 1º Regimento de Cavalaria e Guarda do Exército, os
denunciados, agindo em comunhão de vontades, praticaram atos
configuradores de violência física contra o então Soldado LUCAS JUAN
FONSECA SILVA, recentemente promovido à graduação de Cabo. Segundo se
extrai dos elementos de informação coligidos aos autos, no horário, data e
local supracitados, os denunciados seguraram o ofendido, desferiram tapas em
suas nádegas, bem como houve a mordida na mesma região, em um ritual
conhecido vulgarmente como “pacote”, isso sob a motivação de “comemorar”
a promoção de LUCAS. O denunciado CLEONES RODRIGUES DE SOUSA,
7000047-51.2026.7.00.0000
40001384065 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

além de participar diretamente da ação, registrou o ato em vídeo e o
compartilhou em grupo de aplicativo de mensagens (WhatsApp), composto por
cabos do referido Esquadrão de Cerimonial. [...]
Por decisão lavrada em 1° de dezembro de 2025, o Juiz Federal substituto da
Justiça Militar da 2° Auditoria da 11ª CJM, Dr. Alexandre Augusto Quintas, rejeitou a
denúncia com fundamento no art. 78, alínea “b”, do CPPM c/c art. 395, inciso III, do CPP
(evento 38, DEC1, IPM n°7000175-66.2025.7.11.0011).
No entendimento do magistrado:
[...] Importa ressaltar que, em que pese o intenso trabalho investigativo
implementado pelo órgão ministerial, o IPM não angariou lastro probatório
mínimo da existência de prática criminosa que pudesse sustentar o recebimento
da denúncia. Ademais, o Direito Penal deverá ser acionado somente quando as
demais espécies de controle social falharem, sendo sempre a ultima ratio. Sob
essa luz, é imperioso considerar que o ingresso na esfera penal deve ser restrito
às condutas que evidenciam graves violações aos bens jurídicos tutelados,
posto que é o instrumento normativo mais incisivo de regulação social. Por
isso, o princípio da fragmentariedade do Direito Penal Militar evidencia-se
ante o contexto fático relatado permitindo entender que a reprimenda
disciplinar seria suficiente para restabelecer a ordem jurídica resilida. Como
bem registrado pelo Encarregado no relatório final do inquérito, o
comportamento dos denunciados demonstrou ser incompatível com valores
éticos e morais da caserna. Logo, ausentes os indícios de infração penal, é
reservado à autoridade militar apreciar os fatos narrados no âmbito de sua
competência. Desse modo, em face da inexistência de elementos indiciários
mínimos de autoria e materialidade do delito do art. 217 do CPM, em especial
quanto à falta de evidência mínima do elemento subjetivo na conduta narrada,
a denúncia deve ser rejeitada por absoluta ausência de justa causa. Ante o
exposto, REJEITO a denúncia oferecida, com fundamento no art. 78, “b”, do
CPPM c/c art. 395, III, do CPP, por ausência de indícios mínimos de tipicidade
da conduta narrada pelo Parquet, restando ausente o requisito objetivo previsto
do art. 30, “a” do CPPM, indispensável para inaugurar a Ação Penal. [...]
Em 12 de dezembro de 2025, o MPM foi intimado e, inconformado com a
decisão contida no evento 38, em que houve rejeição da denúncia, com arrimo na alínea “d”
do art. 516 do Código de Processo Penal Militar, interpôs o presente recurso em sentido
estrito com o objetivo de reverter o decisum.
Em suas razões de recurso em sentido estrito, o Ministério Público Militar
afirma que há lastro mínimo de materialidade e de indícios de autoria, sobretudo diante do
vídeo trazido aos autos e das declarações colhidas, além de afirmar que a violência física
dirigida às nádegas, em contexto de “pacote”, possui natureza aviltante e que a pretensa
anuência do ofendido não obsta a persecução penal, por não se tratar de bem jurídico
disponível (evento 51, RAZRECUR1, IPM n° 7000175-66.2025.7.11.0011).
7000047-51.2026.7.00.0000
40001384065 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da decisão que rejeitou a
denúncia. Afirma que o fato não passou de uma “brincadeira interna”, feita com o
consentimento do suposto ofendido, e que não houve intenção de ofender. Sustenta também
que a conduta não configura crime, pois não haveria ofensa relevante nem a intenção
específica de injuriar. Argumenta que tudo ocorreu em tom de brincadeira (animus jocandi) e
que abrir uma ação penal nesse caso seria precipitado e sem fundamento jurídico adequado
(evento 63, CONTRAZ1, IPM n° 7000175-66.2025.7.11.0011).
No exercício do necessário juízo de retratação, em 4 de fevereiro de 2026, o Dr.
ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, manteve a decisão anterior e encaminhou o
recurso interposto a esta Corte (evento 65, DESP1, IPM nº 7000175-66.2025.7.11.0011).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. ROBERTO
COUTINHO, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opina pelo provimento do presente
recurso, para desconstituir a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o seu recebimento,
com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da
ação penal militar (evento 19, PARECER1, RESE nº 7000047-51.2026.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Decisão do Juízo Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
que rejeitou a denúncia oferecida contra os cabos do Exército ADEVAN RODRIGUES DA
SILVA, CLEONES RODRIGUES DE SOUSA, IAGO GABRIEL REIS DE PAULA, JOSÉ
ANTÔNIO SILVA SOUZA, JUAN MARTINS DA CRUZ, SAMUEL VICTOR NUNES
RIBEIRO e THIAGO COSTA DA SILVA.
O recurso é cabível e adequado à espécie e foi tempestivamente interposto por
parte legítima e interessada, haja vista a intimação eletrônica ter sido confirmada pelo
Ministério Público Militar em 12 de dezembro de 2025 e sua interposição ocorrida no dia 14
de dezembro de 2025 (evento 41, MANIF_MPM1, IPM nº 7000175-66.2025.7.11.0011).
Assim, merece ser conhecido.
Aos referidos militares foi imputada a prática, em tese, do crime de injúria real,
com a causa de aumento de pena pela divulgação facilitada, conduta tipificada no art. 217 c/c
o art. 218, inciso IV, ambos do Código Penal Militar, em coautoria (art. 53 do CPM).
Injúria real
Art. 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e,
por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante:
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à
violência.
7000047-51.2026.7.00.0000
40001384065 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Disposições comuns
Art.218. As penas cominadas nos antecedentes artigos deste capítulo
aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:
[...] V – Na presença de 2 (duas) ou mais pessoas ou de inferior hierárquico do
ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da
injúria. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Não foram arguidas preliminares pelas partes, tampouco foram vislumbradas
nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas de ofício por este Tribunal. A
insurgência ministerial volta-se contra o mérito da decisão de rejeição da exordial, matéria
que será devidamente enfrentada.
A rejeição da exordial acusatória pelo Juízo a quo fundamentou-se na suposta
ausência de justa causa, sob o argumento de que a conduta dos denunciados careceria de
elemento subjetivo (animus injuriandi), tratando-se de mera 'brincadeira' consentida pela
vítima. Contudo, tal entendimento não se sustenta diante do exame dos requisitos do art. 77
do CPPM e da natureza dos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
Inicialmente, cabe destacar que nesta fase processual vigora o princípio in dubio
pro societate. O recebimento da denúncia exige apenas um juízo de probabilidade, fundado
em lastro probatório mínimo que aponte para a existência de um fato típico e sua respectiva
autoria. Nesse sentido, colaciono o julgado, in verbis:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
MILITAR DA MARINHA. FRAUDE CONTRA COMPANHEIROS DE FARDA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JUSTA CAUSA.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. 1. A Denúncia descreveu, em tese, conduta típica do crime de
estelionato (art. 251 do CPM), imputando ao acusado a obtenção de vantagem
ilícita por meio de ardil praticado contra companheiros de unidade militar,
mediante alegações falsas de falecimentos e enfermidades na família. 2. O juízo
de admissibilidade inicial da Denúncia exige apenas justa causa,
consubstanciada em prova da materialidade do fato e indícios de autoria, nos
termos dos arts. 77 e 78 do CPPM. Avaliações sobre dolo ou lesividade são
reservadas à fase de instrução, sob pena de indevido julgamento antecipado
do mérito. 3. A jurisprudência do STM é firme no sentido de que o princípio da
insignificância não se aplica quando o valor total indevidamente obtido
extrapola o parâmetro de “pequeno valor” previsto no art. 240, §1º, do CPM,
sobretudo quando se verifica relevante desvalor ético e afronta a valores
militares. 4. Ainda que o prejuízo final remanescente tenha sido reduzido, a
conduta imputada ao acusado apresenta elevada reprovabilidade no contexto
castrense, comprometendo a confiança, a disciplina e a coesão entre os
militares. A devolução parcial dos valores não descaracteriza o ilícito nem
afasta a tipicidade. 5. Inaplicável, no caso, o princípio da intervenção mínima,
porquanto o Direito Penal Militar é o instrumento legítimo para repressão de
7000047-51.2026.7.00.0000
40001384065 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condutas com alto potencial desagregador na estrutura das Forças Armadas,
não se prestando as esferas cível ou administrativa à repressão eficaz da
fraude, em tese, perpetrada. 6. Presentes os pressupostos legais e ausentes
causas de rejeição, impõe-se o recebimento da Denúncia, nos termos da
jurisprudência consolidada do STM, garantindo-se o regular prosseguimento
do feito com observância ao devido processo legal e à ampla defesa. Recurso
conhecido, por unanimidade, e provido, por maioria. (Superior Tribunal
Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000233-11.2025.7.00.0000.
Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 14/08/2025,
Data de Publicação: 06/10/2025). (grifo acrescido).
Ao contrário do que consignou a decisão recorrida, a denúncia preenche os
requisitos formais e materiais necessários para a deflagração da ação penal, sendo prematuro
o trancamento da pretensão punitiva estatal sem a devida dilação probatória.
No que tange à tese de atipicidade por ausência de animus injuriandi, sob a
alegação de que o ato configuraria mera “brincadeira” consentida pela vítima, impõe-se uma
análise mais rigorosa, que deve ser levada a efeito no contexto da instrução criminal.
O crime de injúria real, previsto no art. 217 do CPM, ofende a dignidade e/ou
decoro mediante violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado,
sejam consideradas aviltantes. No caso em tela, o ato de desferir tapas e uma mordida nas
nádegas de um militar, sob o pretexto de comemorar uma promoção, transborda os limites da
razoabilidade e do respeito mútuo que deve nortear a convivência entre os pares.
Portanto, a suposta anuência da vítima ou a ausência de sentimento de
humilhação por parte desta não têm o condão de afastar, de plano, a tipicidade da conduta. O
desvalor da ação reside na própria natureza do ato praticado no interior de uma Organização
Militar. Ademais, no presente caso, o processamento do crime de injúria depende de ação
pública incondicionada, sendo irrelevante a anuência da vítima ao fato.
Admitir que práticas de violência física, ainda que apelidadas de brincadeiras,
sejam imunes à tutela penal militar, sob o argumento do consentimento, significaria chancelar
comportamentos que têm potencial para afetar valores caros às Instituições Militares, como a
hierarquia, a disciplina e a confiança entre os membros da corporação.
Ademais, a conduta imputada ganha contornos de maior gravidade pela
incidência, em tese, da majorante prevista no art. 218, inciso IV, do Código Penal Militar.
Segundo os elementos colhidos no IPM, o ato não se restringiu ao ambiente fechado do
alojamento, mas foi filmado e posteriormente divulgado em grupos de aplicativo de
mensagens (WhatsApp), alcançando uma pluralidade de pessoas e facilitando a propagação
do conteúdo.
Ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de o vídeo ter saído de um grupo
restrito não afasta a tipicidade, uma vez que a norma penal militar visa punir justamente a
facilitação da divulgação de atos ofensivos.
Nessa fase processual, eventual dúvida quanto à existência do delito não milita
em favor dos acusados, mas, sim, em favor da sociedade e da preservação da hierarquia e da
disciplina militares, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. Somente após a
7000047-51.2026.7.00.0000
40001384065 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observância do devido processo legal, com a regular instrução probatória, poderá o Conselho
de Justiça formar juízo seguro acerca da existência, ou não, do animus injuriandi, bem como
definir se a conduta deve ser enquadrada na esfera penal militar ou restrita ao âmbito
disciplinar.
Nesse sentido, tal entendimento é reforçado pelo parecer da PGJM, que
destacou, de forma esclarecedora, a imprescindibilidade da instrução processual no presente
caso:
A aferição do dolo específico, sobretudo em delitos contra a honra (ainda que
praticados mediante violência, como na injúria real), exige instrução,
contraditório e exame contextual mais amplo, não sendo juridicamente
adequada a antecipação do desfecho com base exclusiva em declarações
prestadas ainda na fase inquisitorial e na “rotulação” do fato como
brincadeira. (evento 19, PARECER1, fls. 3 e 4, RESE nº 7000047-
51.2026.7.00.0000).
Verifica-se que os fatos narrados na denúncia, ao menos em tese, amoldam-se
ao tipo penal previsto no art. 217 do CPM. A decisão recorrida, contudo, incorre em análise
prematura de mérito ao adentrar nos aspectos subjetivos relacionados ao dolo, matéria que
demanda aprofundamento probatório.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso em sentido
estrito, interposto pelo Ministério Público Militar, e de dar-lhe provimento para, reformando a
decisão do Juízo a quo, determinar o recebimento da denúncia oferecida contra os militares
ADEVAN RODRIGUES DA SILVA, CLEONES RODRIGUES DE SOUSA, IAGO
GABRIEL REIS DE PAULA, JOSÉ ANTÔNIO SILVA SOUZA, JUAN MARTINS DA
CRUZ, SAMUEL VICTOR NUNES RIBEIRO e THIAGO COSTA SILVA, como
incursos nas sanções do art. 217 c/c o art. 218, inciso IV, todos do CPM, devendo os autos
retornar à 2ª Auditoria da 11ª CJM para o regular prosseguimento da ação penal militar.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384065v7 e do código CRC 8bd426f3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/05/2026, às 15:06:40
7000047-51.2026.7.00.0000
40001384065 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR